Tribunal: TJES
Processo: 5000352-05.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-05.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: THEMISTOCLES SANT ANA RIBEIRO NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 1.804,29 (um mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos), em desconformidade com a Lei Complementar Municipal nº 127/2021, alterada pela LCM nº 143/2023, que estabelece limite de R$ 5.000,00 para cobranças judiciais. O recorrente sustenta que a extinção desconsiderou os atos preparatórios realizados e requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a conformidade da extinção da execução fiscal com os requisitos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) avaliar a ausência de intimação prévia do exequente para manifestação quanto aos requisitos do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor depende de tentativa de conciliação ou solução administrativa e de protesto do título, salvo justificativa de inadequação. A Resolução CNJ nº 547/2024 complementa, exigindo ausência de movimentação útil há mais de um ano ou inexistência de bens penhoráveis após citação do executado.

A legislação municipal vigente em Guarapari fixa em R$ 5.000,00 o limite para cobranças judiciais, devendo ser realizada por meios extrajudiciais valores inferiores.

No caso concreto, o valor da execução era de R$ 1.804,29, mas houve citação do executado e penhora de direitos aquisitivos, o que demonstra movimentação útil no processo.

A extinção ocorreu sem prévia intimação do Município para comprovar a adoção das medidas indicadas na repercussão geral, configurando nulidade em razão da desconformidade com os requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige a observância dos requisitos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo tentativa de solução administrativa, protesto do título e inexistência de bens penhoráveis.

É indispensável a prévia intimação do ente público para manifestação quanto à comprovação dos requisitos para configuração do interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 127/2021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.344.750, Tema 1184 de Repercussão Geral.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000352-05.2023.8.08.0021

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO
: THEMISTOCLES SANT ANA RIBEIRO NETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença de id. num. 9828586 proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo recorrente em face de
THEMISTOCLES SANT’ANA RIBEIRO NETO,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em seu recurso, o recorrente

alega que a sentença foi proferida após a penhora e avaliação do imóvel objeto da execução, incluindo seus direitos aquisitivos alienados em garantia à Caixa Econômica Federal, o que evidencia que todos os atos preparatórios à expropriação foram devidamente realizados. Aduz que a extinção da execução implicará desperdício dos atos processuais já praticados, afrontando o princípio da eficiência, que orienta a norma invocada. Afirma que a norma que impede a cobrança judicial de créditos de pequeno valor tem como objetivo evitar a proposição de novas demandas judiciais e não se aplica a execuções fiscais já em andamento, nas quais os custos processuais já foram efetivados.

Com base nisso, requer o provimento do apelo para anular a r. sentença e determinar a retomada do curso da execução fiscal.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, apenas quando não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame
, verifica-se que, quando do ajuizamento da presente ação, estava em vigor no Município de Guarapari, a Lei Complementar Municipal n. 127/2021, alterada pela LCM n. 143/2023, que deu a seguinte redação ao art. 1º:

Art. 1º
Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda (Id 9828495), em 18/01/2023, o valor da CDA objeto da execução fiscal perfazia a importância de
R$1.804,29 (um mil, oitocentos e quatro reais e vinte e nove centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em
desconformidade
com a legislação municipal.

Por outro lado, observo, que o executado foi citado (id. num. 9828507), não opondo embargos à execução (id. num. 9828585), havendo a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de financiamento habitacional e da alienação fiduciária de um imóvel em nome do munícipe.

A despeito disso,
não

houve a prévia intimação do Município
Exequente para manifestação e comprovação dos requisitos para configuração do interesse de agir quanto à tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título, ou ainda, para facultar o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução, sendo que, quando do retorno dos autos, é fundamental que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem proceder a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões